Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704080-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO EMBARGADO: LUCAS JOAQUIM GUALBERTO, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IDEAL SAÚDE LTDA. (ID 64484628) em face do acórdão de ID 64103119. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator